Tribunal: STJ
Processo: 1010059-45.2023.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041168 - SP(2025/0343205-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GUARD PROTECAO INTELIGENTE
ADVOGADO
: SANDRO RODRIGUES DE SOUZA - SP141689
AGRAVADO
: JOHNNY DE SOUSA SANTOS
ADVOGADO
: NATAN DIAS SANTIAGO - SP144059
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
DANOS MORAIS E LUCROS
C/C
CESSANTES. VEÍCULO FURTADO E INCENDIADO. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL
CPC/15.
ESTADUAL CONCLUIU PELA CONDENÇÃO DA ORA AGRAVANTE
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
SÚMULA N. 284/STF.
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL
E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu, entre outros fundamentos, que o ora Agravado
comprovou "a existência de contrato de seguro, a cobertura do seguro em
prelação relação ao fortuito pleiteado e a efetiva ocorrência do sinistro (fruto
e incêndio), concluindo pela condenação da ora Agravante ao pagamento de
.
indenização securitária"
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula n. 7/STJ.
4. A ausência de indicação do dispositivo de lei em que apontada
interpretação divergente, por outros tribunais, não autoriza o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal. Incidência da Súmula n. 284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na
extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54041148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c75d81c8-9d35-4230-b6ad-a4687e199b25

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c75d81c8-9d35-4230-b6ad-a4687e199b25

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041168 - SP (2025/0343205-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GUARD PROTECAO INTELIGENTE
ADVOGADO
: SANDRO RODRIGUES DE SOUZA - SP141689
AGRAVADO
: JOHNNY DE SOUSA SANTOS
ADVOGADO
: NATAN DIAS SANTIAGO - SP144059
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E LUCROS
CESSANTES. VEÍCULO FURTADO E INCENDIADO. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL ESTADUAL
CONCLUIU PELA CONDENÇÃO DA ORA AGRAVANTE AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
SÚMULA N. 284/STF.
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o Tribunal
CPC/2015
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu, entre outros fundamentos, que o ora Agravado
comprovou "a existência de contrato de seguro, a cobertura do seguro em
prelação relação ao fortuito pleiteado e a efetiva ocorrência do sinistro (fruto e
incêndio), concluindo pela condenação da ora Agravante ao pagamento de
.
indenização securitária"
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula n. 7/STJ.
4. A ausência de indicação do dispositivo de lei em que apontada interpretação
divergente, por outros tribunais, não autoriza o conhecimento do recurso
especial pela alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
Incidência da Súmula n. 284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto GUARD PROTEÇÃO
contra decisão exarada pela il. Presidência da Seção de Direito Privado do eg.
INTELIGENTE
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), que inadmitiu seu recurso especial.
Documento eletrônico VDA53768639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:30
Código de Controle do Documento: da15e1fd-6196-4d0b-8eb5-64211cc303e9

Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e
do
"a"
"c"
permissivo constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fls. 254):
"APELAÇÃO. Ação de indenização securitária c/c danos morais e lucros
cessantes. Veículo furtado e incendiado. Sentença de parcial procedência. Ré
apela pugnando pela improcedência total dos pedidos. Sustenta que o furto fora
forjado e o incêndio criminoso. Recurso adesivo do autor pugnando pelo
deferimento dos danos morais e dos lucros cessantes. Empresa que não se
desincumbiu do ônus probatório de comprovar a existência de fato extintivo,
considerando que pediu o julgamento antecipado, sem perícia judicial do
veículo. Devido o pagamento da indenização securitária. Provimento apenas
para possibilitar o pagamento na instituição financeira, considerando a
existência de financiamento, com saldo restante a ser pago ao autor. Apelo do
autor que não comporta provimento. Lucros cessantes não previstos em
contrato e danos morais indevidos. Mero descumprimento contratual. Sentença
reformada. Recurso do réu parcialmente provido; desprovido o recurso do
autor."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (
acórdão às fls. 285-294).
vide
Nas
razões
do
apelo
nobre
(fls.
299-310),
GUARD
PROTEÇÃO
INTELIGENTE alega, preliminarmente, ofensa aos arts. 489, §1o, IV e ao
I e II, do CPC
art. 1.022,
/15, afirmando que o eg. TJ-SP não sanou os vícios sucitados nos embargos de declaração.
Ultrapassada a preliminar, defende que os "artigos 17 e 18 do Código de Processo
Civil foram violados quando foi permitido pelo v. acórdão que o recorrido, mesmo sem
demonstrar interesse e legitimidade ativa, possui o direito de pleitear em nome próprio um direito
alheio, ou seja, permitiu que o autor venha receber uma indenização por uma propriedade que
" (fls. 307).
não lhe pertence
Aduz, também, que o "artigo 485, VI, do CPC, que prevê a extinção do processo sem
resolução de mérito também teve a vigência negada, pois ao aceitar a existência de legitimidade
ativa do autor, conforme afirmado anteriormente, que busca o recebimento de indenização por
" (fls. 307).
uma propriedade que não lhe pertence
Defende, ainda, a existência de divergência jurisprudencial, argumentando que "o
recurso de apelação foi provido parcialmente, e mesmo o v. acórdão sendo embargado, manteve a
majoração dos honorários, contrariando as decisões de outros Tribunais, especialmente, por se
"
tratar de provimento parcial do recurso de apelação interposto pela requerida, ora recorrente
(fls. 309).
Intimado, JOHNNY DE SOUZA SANTOS apresentou contrarrazões (fls. 362-364),
pelo desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 365-368), motivando o manejo do agravo
em recurso especial (fls. 371-379) em testilha.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 383-384), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53768639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:30
Código de Controle do Documento: da15e1fd-6196-4d0b-8eb5-64211cc303e9

Inicialmente, rejeita-se a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15, uma vez
que o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) analisou os pontos essenciais ao
deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. Impende salientar que a
remansosa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não há omissão, contradição ou
obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e
apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido, destacam-se os recentes julgados:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA
N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS
AUTOS. AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES. REEXAME FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, I e II, e 489, § 1o do CPC,
quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado,
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese
do insurgente.
(...)
7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
REsp n. 2.038.626/PR,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
– g. n.)
NORONHA
12/2/2025,
17/2/2025

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve
ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
Precedentes.
(...)
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.508.561/SP,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
– g. n.)
31/3/2025,
4/4/2025

Melhor sorte não socorre ao apelo no tocante à ofensa aos arts. 17, 18 e 485, VI do CPC
/15.
No caso, o eg. TJ-SP, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos,
confirmando sentença, concluiu, entre outros fundamentos, que o ora Agravado comprovou "a
existência de contrato de seguro, a cobertura do seguro em prelação relação ao fortuito pleiteado
e a efetiva ocorrência do sinistro (fruto e incêndio), concluindo pela condenação da ora Agravante
. A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto
ao pagamento de indenização securitária"
do v. acórdão estadual (fls. 259-266):

"Sequencialmente, afasto o argumento de ilegitimidade ativa sustentada pela
empresa, considerando que o autor é titular do contrato de seguro, como
comprova os documentos de fls. 22-23, que protege o veículo objeto do litígio, o
que, por si só, já afasta a preliminar suscitada.
Segundo os documentos acostados, o seguro contratado garante a
cobertura de: “roubo, furto, colisão, capotamento, abalroamento, incêndio
desde que não seja criminoso ou ocasionado por negligência, impacto de
Documento eletrônico VDA53768639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:30
Código de Controle do Documento: da15e1fd-6196-4d0b-8eb5-64211cc303e9

objetos externos sobre o veículo, chuvas de granizo, submersão por inundação
ou alagamento de água doce” (fl. 25).
O autor logrou êxito em comprovar a ocorrência de incêndio em seu
veículo após furto, como corrobora o BO de fls. 26-27.
O réu, por sua vez, sustentou que o incêndio e o furto foram forjados,
considerando que nenhuma peça do veículo foi retirada, o que
descaracterizaria o furto e que o carro foi levado para o local no qual foi
encontrado, incendiado, configurando caso de não cobertura securitária por
incêndio criminoso.
Vejamos.
O autor comprovou os fatos que alegou em sua exordial, quais sejam: a
existência de contrato de seguro, a cobertura do seguro em relação ao fortuito
pleiteado e a efetiva ocorrência do sinistro (furto e incêndio). O réu, por sua
vez, sustentou a existência de fator extintivo do direito do autor, qual seja, o
incêndio criminoso.
Porém, o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, já que os
documentos colacionados não são suficientes para afirmar categoricamente a
ocorrência de incêndio criminoso. Além disso, ao ser instado a indicar as
provas que pretendia produzir, a parte pugnou pelo julgamento antecipado,
abrindo mão da realização de perícia, que seria fundamental para confirmar
sua tese.
Dessa forma, não há outra conclusão senão o provimento do pedido do
autor para o recebimento da indenização no valor da tabela FIPE, nos termos
da sentença guerreada.
O requerido sustenta que não houve apreciação de todas as provas trazidas
aos autos, porém, deve-se esclarecer que não encontra o Juiz obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos elencados, especialmente acerca
daqueles que não possuem o condão de influenciar na decisão ou invalidar a
conclusão adotada no julgado."
(g. n.)

Nesse contexto, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias
do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
O apelo tampouco merece guarida pelo dissídio pretoriano.
Como sabido, o recurso especial é o instrumento processual adequado para discutir
violação ou divergência jurisprudencial quanto a lei federal, conforme preconiza o
III,
art. 105,
"a"
e
, da CF/88. Nesse diapasão, para atender tal mister, é necessário que nas razões recursais
"c"
sejam apresentados argumentos jurídicos claros e precisos sobre como o eg. Tribunal a quo teria
violado ou interpretando de forma divergente determinado dispositivo de lei federal.
Por sua vez, o dissenso pretoriano pressupõe a existência de similitude fático-jurídica
entre os arestos em comparação, exigindo-se que as razões do apelo nobre apresentam argumentos
hábeis a mostrar que o v. acórdão recorrido interpretou algum dispositivo de lei federal de forma
diversa da exegese realizada por outro Tribunal de Segunda Instância, sob substrato fático
semelhante.
Assim sendo, pela mencionada alínea
, o recorrente deve indicar qual dispositivo de
"c"
lei federal foi, no seu entender, indevidamente interpretado e, para tanto, deve fazer o cotejo
analítico, mostrando a similitude fática dos acórdãos em comparação e demonstrando que o mesmo
dispositivo de lei federal foi interpretado de forma antagônica.
Documento eletrônico VDA53768639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:30
Código de Controle do Documento: da15e1fd-6196-4d0b-8eb5-64211cc303e9

Nesse jaez, a ausência de indicação de dispositivo legal objeto do dissenso pretoriano
enseja o reconhecimento de deficiência na fundamentação no recurso especial, atraindo a
incidência, por analogia, da
que assim dispõe:
Súmula n. 284/STF,
"É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
."
controvérsia
Nessa linha de intelecção, destacam-se os seguintes julgados:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PLANO DE
SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO DA
CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. REEXAME DO
SÚMULA N. 284/STF.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída
interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284 do
STF.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
AREsp 1785297/SP,
Ministro ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- g.
FERREIRA
10/05/2021,
17/05/2021
n.)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FRANQUIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOVAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO CONTRATUAL.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. NÃO PROVIMENTO.
1. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação
divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do
recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
,
AREsp 1695110/SP,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- g. n.)
29/03/2021,
06/04/2021

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FULCRO NA ALÍNEA "C"
DO
III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE
ART. 105,
PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF.
FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283
DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na
interposição do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional é
preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da
divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta
deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza
do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula
, in verbis: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
284 do STF
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
3. 'Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do
recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional
Documento eletrônico VDA53768639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:30
Código de Controle do Documento: da15e1fd-6196-4d0b-8eb5-64211cc303e9

importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação,
dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos
em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício,
identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual
supostamente houve divergência jurisprudencial' (...) 'A mitigação do
mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de
encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a
parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em
que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida
(AgRg no
antecipação qual a tese insculpida no recurso especial'
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE
REsp 1346588/DF,
ESPECIAL, julgado em
DJe
.
18/12/2013,
17/03/2014)
(...)
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 925.438/SP,
LUIS FELIPE
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- g.
SALOMÃO
10/11/2016,
23/11/2016
n.)

No caso em liça, o apelo nobre não indicou qual dispositivo de lei federal teve, no seu
entender, interpretação divergente com o posicionamento firmado nos paradigmas, o que
inviabiliza a demonstração da divergência jurisprudencial. Assim sendo, o recurso especial
encontra óbice na referida Súmula n. 284/STF.
Com estas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, desprovido.
E, quanto ao ônus de sucumbência recursal, em observância ao
§ 11, do
art. 85,
majoro os honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já
CPC/2015,
fixado pelas instâncias ordinárias.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53768639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:30
Código de Controle do Documento: da15e1fd-6196-4d0b-8eb5-64211cc303e9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.041.168 / SP
Número Registro: 2025/0343205-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10100594520238260577
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUARD PROTECAO INTELIGENTE
ADVOGADO : SANDRO RODRIGUES DE SOUZA - SP141689
AGRAVADO
: JOHNNY DE SOUSA SANTOS
ADVOGADO : NATAN DIAS SANTIAGO - SP144059
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:15
Código de Controle do Documento: 75215f2e-7f42-483a-b1ec-aa8929b02738